Tribunal: CARF
Processo: 12897.000699/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000699/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.179 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
VP SERVICOS TERCERIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÃO DE ENGANO. AUSÊNCIA DE VONTADE DELITIVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações é objetiva e independe da intenção do agente
ou do responsável para fins de aplicação do art. 136 do CTN.
MULTA ISOLADA EM VIRTUDE DE NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO.
TENTATIVA DE CANCELAMENTO DE DCOMP POR MEIO DE DCTF.
IMPOSSIBILIDADE.
A DCTF não serve para anular DCOMP ou impedir o processo de
compensação, mesmo que o contribuinte expressamente o declare naquela
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000699/2009-96
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000699/2009-96

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 85-92 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/RJ1 (fls. 67-72), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Impugnação (fls. 28-33 e docs. anexos) do Contribuinte, de forma manter o crédito tributário
apontado no Auto de Infração.

I.
Auto de Infração (AI) e Impugnação
2. Em razão da descrição detalhada do Relatório da DRJ, bem como por
economia e celeridade processual, transcreve-se referido relatório, constante às fls. 493 a 501.
Trata o processo de auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização no Rio de Janeiro, (Defic), atual Delegacia da Receita Federal do Brasil do
Rio de Janeiro I, DRF/RJ I, exigindo da Interessada, acima identificada, multa isolada
no valor de R$458.179,24, lançada em decorrência de compensação indevida efetuada
em declaração.
A descrição dos fatos do auto de infração, informa que foi constatada compensação
indevida efetuada em declaração prestada pela Interessada, uma vez que efetuou
compensação indevida de valores em declaração prestada, conforme Processo de
Representação Fiscal no. 15374.001381/200910, com despacho exarado pela
DERAT/RFB, constante das fls.04/11.
Consta no Termo de Constatação Fiscal que:
- a ação fiscal decorreu de representação que reportou que a Interessada, através do
processo 10768.003.314/200721 solicitou restituição, no valor de R$610.905,66, por
intermédio da DCOMP eletrônica 15766.80909.3107071.3.041154, na qual não
discriminava os débitos que pretendia compensar, informando apenas que o crédito seria
oriundo de restituição ou ressarcimento;
- posteriormente concluiu-se que o direito creditório do qual pretendia se valer era
proveniente de título de dívida pública (obrigações do reaparelhamento econômico),
conforme consta da representação fiscal constante do processo 15374.001381/200910;
- verificou-se ainda que os referidos débitos relacionados na DCOMP eletrônica, foram
declarados originalmente na DCTF 1002.007.2007.2090093021, que foi posteriormente
cancelada pela DCTF retificadora 1002.007.2008.2090152298;
- porém, em 24/08/2009, anteriormente ao início da ação fiscal, a Interessada retificou
mais uma vez a DCTF do período de 2007, recebendo esta última o número
09.01.36.79.0432;
- nesta última retificação a DCTF informa os valores de IRPJ na ordem de
R$141.067,01, para o 1o. trimestre de 2007 e R$303.061,69, para o 2o trimestre de 2007
e os valores de CSLL na ordem de R$42.401,68 e R$89.518,64, nos 1o. e 2o. trimestres
de 2007, respectivamente;
- com base na representação fiscal de fls.01/02 do PA 15374.001.381/200910, e no
despacho decisório de fls.04/11, que considerou como não formulado o pedido de
restituição e não declaradas as compensações em razão da natureza jurídica do crédito,
foi lançada a multa isolada;
- a base legal foi o artigo 18, da Lei no.10.833, de 2003 e artigo 44, da Lei no.9.430, de
1996.
Inconformada com o crédito tributário originado da ação fiscal, do qual tomou ciência
em 29.09.2009, a Interessada apresentou em 29102009, impugnação argüindo:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000699/2009-96

- nulidade do lançamento, pois não especificou qual o percentual de multa aplicado;
- quando o artigo 18, da Lei 10.833/03 se reporta ao artigo 44, da Lei 9430/96, a
confusão fica ainda mais evidente, pois este dispositivo fixa um percentual para cada
caso;
- sendo assim, é imperioso saber qual o percentual certo a ser aplicado, para se
comparar se aquele percentual se aplica de fato à conduta praticada;
- o auto de infração não é acompanhado de planilha alguma, demonstrando como foi
calculado o valor do débito cobrado, ou se o mesmo estaria sendo reajustado por algum
índice de correção monetária, ou juros legais;
- ora, se o contribuinte não sabe qual o percentual de multa está sendo-Ihe aplicado (e
consequentemente, qual a conduta por ele praticada) e qual o valor discriminado da
multa (dizendo qual o valor do principal, correção monetária, juros legais etc), como é
que o mesmo pode exercer com plenitude o seu direito de defesa? Não há dúvidas que
este direito está sendo cerceado, haja vista que informações vitais estão sendo omitidas;
- a compensação declarada é perfeitamente viável, haja vista a natureza jurídica
tributária do crédito utilizado, pois, as obrigações do reaparelhamento econômico (Lei
1474/51) detêm todas as características do artigo 3o, do Código Tributário Nacional,
pelo que devem ser consideradas como tributo, à época de sua instituição;
- a decisão do processo administrativo 10768.003314/200721 contém uma gravíssima
contradição ao dizer que as obrigações do reaparelhamento eletrônico possuem a
natureza jurídica de empréstimo compulsório, mas logo em seguida diz que as referidas
não detêm natureza jurídica tributária, o que impossibilita o processamento do pedido
pela Receita Federal do Brasil. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
empréstimo compulsório é tributo conforme acórdão que transcreve;
- o artigo 170, do CTN, não estabelece como condição para compensação que os
créditos a serem utilizados pelo contribuinte sejam de origem tributária, apenas
determina que o crédito seja líquido e certo, o que é perfeitamente aplicável ao crédito
utilizado pelo contribuinte, haja vista que lastreado em extensa documentação e
planilhas;
- estando diante de um conflito de leis, o CTN deve prevalecer sobre a Lei 9430/96,
pois, se aplica o critério da hierarquia, eis que o CTN possui natureza de lei
complementar, hierarquicamente superior à Lei 9430, de 1996, (lei ordinária).

II. DRJ e Recurso Voluntário
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da transcrição da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Restando comprovado que a descrição dos fatos propiciou que a Interessada produzisse
impugnação contra todas as imputações que lhe foram feitas, o uso no enquadramento
legal de dispositivo que contenha regra genérica de infração tributária não acarreta a
nulidade do auto de infração.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000699/2009-96

Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação for considerada não declarada. Par.4o., do artigo 18, da Lei
no.10.833, de 2003.
IMPUGNAÇÃO. EFICÁCIA.
Não há como abrigar impugnação que não logra desconstituir os fundamentos do
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em síntese o órgão julgador entendeu que todas as informações legais e
essenciais para que houvesse a devida compreensão do Auto de Infração se encontravam na
documentação recebida pelo Impugnante, quando de sua notificação. Além disto, o fato de ter
tentado usar títulos da dívida pública para efetuar compensação justifica a aplicação da sanção.
Ressaltou ainda a DRJ que pelo fato os referidos títulos serem de empréstimo compulsório em
nada influencia na presente situação.
5. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) em 2007, o Recorrente teria sido vítima de
estelionatários, que o enganaram para adquirir títulos da dívida pública com o objetivo de efetuar
compensação, o que fez por meio da DCOMP n°15766.80909.310707.13-1154. Logo após
enviar a DCOMP, constatou por meio de assessoria jurídica de que os títulos não serviam para
fim intentado. Tendo isto em vista, enviou DCTF em 04/10/2007, onde confessou os débitos e
IRPJ e CSLL e informou que inexistia crédito para a compensação destes tributos. Depois foram
apresentadas duas retificadoras que confirmaram a inexistência de crédito para a compensação.
Após dois meses, o Contribuinte ingressou no parcelamento, de forma a parcelar os débitos
objeto das compensações apresentadas. Independente de tudo isto, a Receita deu prosseguimento
na análise da DCOMP, julgando não declarada e lançando multa isolada no valor de 75% do
valor da declaração; b) que a DCTF pode ser utilizada para informar a desistência da
compensação, bastando para tal, que se informe no campo “Compensação de Pagamento
Indevido ou a Maior” ou no "Outras Compensações" que inexiste crédito a ser utilizado para
compensação. Indica decisões do STJ que sustentariam sua argumentação. Ao final requer a
anulação do lançamento e o consequente cancelamento da multa.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000699/2009-96

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 78 – 04/11/13), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 84 – 04/12/13), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Conduta caracterizada como infração
10. A Recorrente alega que foi ludibriada, de forma a adquirir títulos da dívida
pública para utilizá-los em compensação. Tão logo tomou conhecimento de tal situação, tentou
reverter ou cancelar a compensação por meio de apresentação de três DCTFs, uma original e
duas retificadoras.
11. Quanto a esta afirmação, há de se analisar o art. 136 do CTN, o qual dispõe
que salvo disposição de lei em contrário, a responsabilização do agente ou responsável
independe de sua intenção. Assim, uma vez que o Contribuinte realizou ato que se enquadra na
tipificação legal punitiva, cabe aplicação da sanção, não servindo, portanto, a alegação de falta
de intenção ou erro, pois a responsabilidade é objetiva.

V. Utilização da DCTF para cancelamento de DCOMP
12. O Recorrente alega que fez o cancelamento do pedido de compensação por
meio de apresentação de DCTF. Segundo seu entendimento isto seria possível. Cita decisões do
STJ.
13. O art. 74, §§ 1° e 14 da Lei 9.430/96; o art. 26, §1° da IN SRF n° 600/05 e o
art. 9° da IN SRF n° 695/06 preveem o seguinte:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1°A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (destaque não consta no original)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000699/2009-96

Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV,
ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(destaque não consta no original)

Art. 9o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais:
[...]

14. Como é possível observar da redação destes artigos, a legislação, nos termos
do art. 96 do CTN, prevê que ambas as declarações, DCOMP e DCTF, têm funções diferentes.
Pode-se dizer, inclusive, que o art. 26 da IN SRF n° 600/05 em consonância com o art. 74 da Lei
9.430/96 estabelece claramente que a declaração que tem como objeto a compensação é a
DCOMP e não outra. O mesmo pode ser dito quanto à DCTF, que tem a função de informar
sobre tributos, de acordo com o art. . 9° da IN SRF n° 695/06 (vigente à época da apresentação),
mas não a de cancelar ou anular outra declaração, diferente, com outra função. Por mais que o
Contribuinte tenha utilizado a DCTF para informar a anulação da DCOMP, reconhecer e aceitar
tal situação é entender que não há a necessidade de regulação da matéria, uma vez que referida
anulação pode ser procedida de qualquer forma. Diferente seria se o Contribuinte tivesse
apresentado retificadora da DCOMP, contudo, não o fez.
15. Sobre as decisões do STJ apontadas pelo Recorrente, as quais foram
utilizadas por ele para fundamentar sua argumentação, cumpre esclarecer que tais decisões não
tratam da autorização de utilização de DCOMP para realizar compensação, mas sim de que uma
vez constituído o crédito por meio de apresentação de declaração, quando o contribuinte também
intenta realizar compensação por meio de DCOMP, não pode o fisco simplesmente inscrever o
crédito em dívida ativa, mas deve notificar o sujeito passivo sobre seus débitos ou da própria
negativa da compensação e consequente multa, sob o risco de estar infringindo o devido
processo legal. Tal afirmação pode ser confirmada no destaque aposto nas decisões indicadas
pelo Recorrente

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE TRIBUTO POR MEIO
DE DCTF. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NO MESMO DOCUMENTO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO. DIREITO À CONCESSÃO
DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 1. É pacifico na jurisprudência desta
Corte que a declaração do tributo por meio de DCTF, ou documento equivalente,
dispensa o Fisco de proceder à constituição formal do crédito tributário. 2. Não
obstante, tendo o contribuinte declarado o tributo via DCTF e realizado a
compensação nesse mesmo documento, também é pacífico que o Fisco não pode
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000699/2009-96

simplesmente desconsiderar o procedimento adotado pelo contribuinte e, sem
qualquer notificação de indeferimento da compensação, negar o fornecimento de
certidão de regularidade fiscal. 3. Agravo regimental não provido." (STJ - AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1218836 PR
2009/0131697-7, Data de publicação: 24/08/2010) (destaque não consta no original)

"PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
MERAS CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. DECLARAÇÃO DE TRIBUTO POR MEIO DE DCTF. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
NO
MESMO
DOCUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO
SOB1t2
O
INDEFERIMENTO.
DIREITO
À
CONCESSÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. COMPENSAÇÃO
EM
SEDE
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N 211 DO STJ. 1. Não merece acolhida a
pretensão da recorrente, na medida em que não indicou nas razões nas razões do apelo
nobre em que consistiria exatamente o vício existente no acórdão recorrido que
ensejaria a violação ao art. 535 do CPC. Desta forma, há óbice ao conhecimento da
irresignação por violação ao disposto na Súmula n. 284 do STF, por analogia. 2. A
jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que, tendo o contribuinte
declarado o tributo via DCTF e realizado a compensação nesse mesmo documento,
não pode o Fisco simplesmente desconsiderar o procedimento adotado pelo
contribuinte e, sem qualquer notificação de indeferimento da compensação, negar
o fornecimento de certidão de regularidade fiscal. 3. Precedentes: AgRg no Ag
1218836/PR , Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.8.2010;
REsp 999.020/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.5.2008; REsp
1072648/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21.9.2009; AgRg no
REsp892.901/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJU de 7.3.2008; e
AgRg no Ag 860.959/PR , Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU de
1°.10.2007.4. Não se depreende do acórdão recorrido o necessário prequestionamento
do art. 16, § 30, da LEF , tampouco da tese jurídica aventada nas razões recursais,
deixando de atender ao comando constitucional que exige a presença de causa decidida
como requisito para a interposição do apelo nobre (art. 105, inc. III, da CR/88).
Incidência da Sumula n. 211 desta Corte. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido." (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 982463 RS
2007/0201794-9, Data de publicação: 08/02/2011) (destaque não consta no original)

VI. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000699/2009-96

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital